Tribunal: TJDFT
Processo: 0706160-47.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. REQUISITO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. LEI DISTRITAL No 5.008/2012. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO ESCALONADO. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. CRISE FINANCEIRA DO ENTE PÚBLICO. DESPESAS NÃO ACOBERTADAS NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO ANO CORRESPONDENTE. INEFICÁCIA DA NORMA. TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 864). PRINCÍPIO DA REALIDADE. OBSERVÂNCIA. EXTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. CONVERSÃO EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). VIOLAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCORPORAÇÃO DA GATA AO VENCIMENTO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE No 37. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos do artigo 496, §1o, do Código de Processo Civil, a remessa necessária só se mostra presente se não houver interposição voluntária de recurso pela Fazenda Pública em relação a todos os temas em que restara sucumbente. Assim, a interposição de recurso voluntário da Fazenda Pública abrangendo todos os temas em que restara sucumbente constitui um requisito negativo de sua admissibilidade, o que obsta seu conhecimento. Remessa necessária não conhecida.

2. A eficácia social ou efetividade de uma norma jurídica diz respeito da qualidade da norma relacionada à possibilidade de produção concreta de efeitos de acordo com a presença das condições fáticas exigíveis para sua observância, espontânea ou imposta, ou para satisfação de objetivos visados.

3. Nada obstante a validade, bem como a vigência da Lei Distrital no 5.008/2012, para a sua eficácia social ou efetividade, é imprescindível perquirir se estão presentes condições fáticas que viabilizem a produção concreta de efeitos, privilegiando, assim, o princípio da realidade, consagrado nas inovações trazidas na LINDB (art. 22).

4. O artigo 169, § 1o, da Constituição Federal, condiciona a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos ao preenchimento de dois requisitos cumulativos, quais sejam: (i) dotação na Lei Orçamentária Anual e (ii) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assim, para a efetividade do reajuste de remuneração a servidores públicos previsto em lei, não basta a previsão unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. Precedente do STF fixado em regime de repercussão geral (Tema 864).

5. Configurada a ausência de recursos suficientes para dar efetividade ao reajuste previsto pela Lei Distrital no 5.008/2012, cujas despesas não foram acobertadas pelas dotações orçamentárias, o pleito autoral está fadado à improcedência.

6. Nos termos dos artigos 2o e 5o da Lei no 5.008/2012, as vantagens oriundas da GATA foram convertidas em VPNI - Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada, não havendo que se falar em violação ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

7. O pedido de incorporação da GATA ao vencimento básico, com a incidência dos consectários legais, tais como férias e gratificação natalina, revela-se verdadeiro aumento salarial via decisão judicial, o que é vedado pela Súmula Vinculante no 37, sobretudo porque o pagamento da última parcela, e a consequente extinção da GATA, não ocorreu ante a carência de efetividade da norma decorrente de questões orçamentárias.

8. Remessa necessária não conhecida. Apelação do Distrito Federal conhecida e provida.